Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora/agravante.
III – RAZÕES DE DECIDIR
Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
Os documentos juntados pela autora/agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque possui aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua suficiência financeira.
Ademais, absolutamente nada trouxe aos autos que comprove a alegada situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Situação não presente na hipótese.
Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.
IV – DISPOSITIVO
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o; Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o caput e §1o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023.